Tribunal: TJDFT
Processo: 0717271-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. REQUISITOS. FORMA. INSTRUMENTO PÚBLICO. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. TERMO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito à sucessão aberta é considerado bem imóvel, nos termos do artigo 80, II, do Código Civil-CC.
2. O artigo 1.793, CC, por sua vez, estabelece que: “o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública”.
3. O art. 104, CC dispõe que a validade do negócio jurídico requer: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. O art. 107 disciplina que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir.
4. No caso de cessão dos direitos hereditários, o Código Civil exige expressamente que o contrato seja realizado por escritura pública para a validade do ato. A forma prescrita integra a substância do ato.
5. O art. 1.806 exige que a renúncia da herança conste expressamente de instrumento público ou termo judicial. Todavia, a previsão se direciona para a renúncia abdicativa, o que se distingue da renúncia translativa, voltada para a transferência da posição originária do sucessor. A primeira renuncia seu quinhão para o monte; a segunda tem destinatário expressamente consignado.
6. Recurso conhecido e não provido.